Tribunal: TJPA
Processo: 0808800-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808800-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE PEREIRA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Restou comprovada a ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, mais gravoso, pois, além de não ter sido indicada motivação concreta, o
quantum
de pena imposto ao paciente, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, utilizado pelo juízo
a quo
na sentença penal condenatória, enseja a aplicação do regime semiaberto. Inteligência da Súmula 719, do STF. Precedente jurisprudencial.

2. À unanimidade, ordem concedida, para,
confirmando a liminar anteriormente deferida, modificar-se para o semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção corporal imposta ao paciente Felipe Pereira Moreira na Ação Penal nº 0800315-96.2022.8.14.0021.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
FELIPE PEREIRA MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU (ID – 14386051).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente foi condenado nos autos do Processo nº 08003156-96.2022.8.14.0021 a uma pena de 08 (anos) de reclusão, em regime fechado, sem a devida fundamentação, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da imposição indevida de regime inicial mais gravoso,
razão pela qual requer, liminarmente, a readequação do regime inicial para o semiaberto, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 01/06/2023, deferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 14403812).

Em 05/06/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 14459776).

Em 07/06/2023, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem (ID – 14508778), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a readequação do regime inicial do fechado para o semiaberto,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, insta ressaltar que, muito embora a jurisprudência venha inadmitindo a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, insculpida no art. 5º, LXVIII, sabe-se que, em casos excepcionais, quando a ilegalidade apontada for flagrante e teratológica, influenciando na liberdade de locomoção do indivíduo, a ordem deve ser conhecida, inclusive, de ofício, se for o caso
[1]
.

In casu
, além de ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo coacto, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou a fixação do regime inicial fechado, mais gravoso, no art. 33, §2º,
b
, do Código Penal Brasileiro, o qual trata do regime semiaberto, legalmente previsto para o início do
quantum
da pena aplicada a ele (oito anos de reclusão), a ação penal originária já transitou em julgado, tanto para a acusação, como para a defesa.

Para tanto, vejamos o respectivo trecho da sentença em questão:

“(...)

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “b” do Código Penal (...).”

Como se vê, não houve fundamentação idônea na imposição de regime inicial mais gravoso ao paciente, o que contraria entendimento consolidado do Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) através da Súmula nº 719, a seguir:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Logo, mostra-se imperiosa a readequação do regime inicial imposta ao coacto para o semiaberto.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO, PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANIFESTA ILEGALIDADE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Há ilegalidade na fixação de regime imediatamente mais gravoso, o fechado, sem a indicação de fundamentação concreta, com base apenas na quantidade de pena aplicada - 8 anos de reclusão, a qual ensejaria a aplicação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP
.

2. Ainda que a pena-base tenha sido exasperada,
não houve a indicação, por parte das instâncias de origem, de motivação concreta para a imposição do regime mais gravoso, verificando-se, assim, a ilegalidade por ausência de fundamentação idônea
, devendo-se fixar o regime semiaberto para o cumprimento de pena.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 627.109/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 15/12/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem
, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, modificar para o semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção corporal imposta ao paciente Felipe Pereira Moreira na Ação Penal nº 0800315-96.2022.8.14.0021.

É como voto.

[1]

STJ, HC 471.013 /SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/10/2018.

Belém, 14/07/2023